Tribunal: TJBA
Processo: 8012852-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012852-94.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MYRIAN DE CARVALHO AMORIM Advogado(s): AGRAVADO: juizo 2 vara sucessoes Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de alvará judicial, ao fundamento de que as custas deveriam ser suportadas pelo espólio, autorizando apenas o recolhimento ao final. A parte agravante, assistida pela Defensoria Pública, sustenta hipossuficiência econômica e ausência de patrimônio relevante do espólio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, especialmente diante (i) da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural; e (ii) da inexistência de elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira do espólio ou da agravante. III. Razões de decidir 3. A declaração de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas por prova em contrário, inexistente no caso. 4. A assistência pela Defensoria Pública reforça a presunção de hipossuficiência, considerando a triagem realizada pela instituição. 5. Os elementos constantes dos autos demonstram que o espólio possui patrimônio diminuto, composto por valores de pequena monta, insuficientes para suportar despesas processuais sem prejuízo. 6. A regra de que as custas são suportadas pelo espólio não impede a concessão da gratuidade quando demonstrada a insuficiência de recursos do monte hereditário, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça. 7. O indeferimento do benefício sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência contraria o art. 99, § 2.º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para conceder integralmente os benefícios da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova concreta em sentido contrário. 2. A inexistência de patrimônio relevante do espólio autoriza a concessão da gratuidade da justiça, ainda que as custas sejam, em regra, por ele suportadas.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 57.531/RS, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro; TJ-AM, AI n.º 4001449-05.2021.8.04.0000; TJ-MG, AI n.º 1.0000.20.560824-3/001. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8012852-94.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante MYRIAN DE CARVALHO AMORIM. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22